Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007715-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE
-
INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1
. Não há obscuridade quando o
A
córdão
objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal
.

2
. Constatada a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, pela via dos
Aclaratórios
, promovendo-se o devido exame do documento preterido.

3
.
Não obstante a omissão quanto
a
o
documento trazido com a parte na interposição do recurso
e ainda que ele
permit
a
divisar a natureza do débito tributário cobrado pelo Estado,
sua análise
não tem o condão de alterar
o entendimento externado no acórdão embargado, já que o valor atualizado
do imposto supera o piso de 80 UPF/MT e a penalidade está excluída
da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT
.

4
. Embargos de Declaração
acolhidos
em parte
,
supri
da
a omissão encontrada, sem
,
contudo,

emprestar
-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra o Acórdão que desproveu o seu Recurso de Agravo de Instrumento (id.
180679659
), que pretendia reformar a decisão proferida pelo juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança

n.º 1042509-51.2022.8.11.0041
,
onde
visava a

suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.º 270178/1823/68/2022
.

Em suas razões recursais
(id.
181332153
)
, a Embargante traz os seguintes argumentos:

-
embora
o
A
córdão embargado
mencion
e
que diante do
que consta
na

decisão administrativa referente ao processo n
.
º 5186496/2014
,
o débito

atualizado do TAD 11179835 perfaz o montante
de R$ 21.353,33 (vinte e um mil
trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)
,
na ação
ajuizada são questionados
os valores lançados em 2014,
uma
vez que
n
a autuação

pretendida pelo Fisco
,
o Termo de Apreensão e Depósito n
.
º 11179835 possuía o

valor originário de R$ 6.500,16 (seis mil, quinhentos reais e dezesseis

centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT
;

-
para
que pudessem ser cobrados,
os valores discutidos
na ação ajuizada
deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.568,00, correspondente a

80

UPF
/
MT na época do fato, sendo que,
de acordo com o
TAD
discutido na ação e relativo a e
sse período,
a quantia cobrada jamais
chegou a

este montante, o que, via de consequência, imped
iria
sua cobrança
;

-
ao
contrário do entendimento exarado no
A
córdão
, a Embargante questiona o lançamento do TAD n
.
º 11179835 em 2014

no valor originário de R$ 6.500,16 (seis mil, quinhentos reais e dezesseis

centavos),
que
sequer deveria ter sido lançado, ante a expressa previsão

legal contida no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT
;

-

conquanto

o
A
córdão
embargado
mencion
e
que
,
pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado

de Segurança
,
não
seria
possível distinguir a natureza do débito, da

documentação acostada à exordial no
id
103062033 tal verificação
se mostra
plenamente possível
.

Com essas considerações, aponta a existência de obscuridades no
A
córdão, motivo pelo qual pleiteia o provimento dos Embargos
.

Contrarrazões do Embargado no sentido de que a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito do julgado, razão pela qual o Recurso deve ser desprovido (id.
181736191
).

Recurso tempestivo (id.
181367675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos
por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A despeito do esforço vertido na petição de interposição dos Embargos,
não há que se falar em obscuridade no
A
córdão vergastado
.

Decisão obscura

é aquela que não ostenta clareza, trazendo incerteza jurídica no entendimento daquilo que foi objeto de
deliberação pela Corte, o que não se verifica no caso vertente, já que o
A
córdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal,
verbis
:

“
Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido
.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD 11179835, com valor original tido por devido no importe de R$ 6.500,16 (seis mil quinhentos reais e dezesseis centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.568,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos.

Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5186496/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 21.353,33 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.
”
(id. 180756186
-
p. 5) (
g.n
.
)

Do trecho acima destacado resta evidente que o
A
córdão considerou que a dispensa da cobrança do crédito tributário somente é possível quando o
valor atualizado

for inferior ao 80 UPF/MT
e, para o caso da Embargante, o crédito atualizado referido no
Processo n.º 5186496/2014
corresponderia a
R$ 21.353,33

(
vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)
, superior ao piso previsto para a dispensa da cobrança.

E mais adiante, o
A
a
córdão traz a seguinte
ponderação acerca
consideração sobre a
da
natureza do débito discutido na lide:

“
Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso
.”
(id. 180756186).

Nota-se
que
, neste ponto, o
A
córdão refere que a natureza do débito seria decorrente de penalidade aplicada à Embargante por descumprimento de obrigação tributária acessória, situação que o RICMS/MT exclui da dispensa da cobrança,
conforme
previsão do
§1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT
.

Ainda como razões dos
Aclaratórios
, a
Embargante defende que, ao contrário do que constou no
A
córdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento
onde
apresenta o recorte
de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a informação (id.

181332153
-

p.
3).

De fato, o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a
cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que
entendo necessário corrigir essa
imprecisão para extirpar do
A
córdão
a
menção de
que
não
é

“possível distinguir a natureza do débito”.

Entretanto
, o reconhecimento desse fato não altera o entendimento contido no
A
córdão
,
já que o crédito do imposto
,
atualizado, conforme
demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$
21
.
353
,3
3
(
vinte e um
mil
trezentos
e
cinquenta e três
reais e trinta
e três
centavos
), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Sobre a multa (“penalidade”), cumpre-me esclarecer
que o RICMS/MT a exclui da dispensa da cobrança,
conforme
previsão do
§1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT
, como já dito anteriormente.

Nessa intelecção,
os
Aclaratórios
merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do
A
córdão que diz não ser possível verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação
.

Fora esse
tópico
, o que se constata é a tentativa da Embargante em rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os
Embargos de Declaração

interpostos

apenas para
extirpar do
A
córdão
a
menção de
que
não
é

“possível distinguir a natureza do débito”
e esclarecer que essa mínima alteração no julgado não altera o
seu
mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023